Tribunal: STF
Processo: HC 202755
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do mérito do RHC 125.219/PR, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. A parte impetrante sustenta que, “considerando que o procedimento está pronto para julgamento desde 01.04.2020, a demora de 1 ano, 1 mês e 27 dias para a apreciação do recurso em habeas corpus do paciente ofende a dignidade da pessoa humana, além de materializar verdadeira negativa de prestação jurisdicional”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “determinar que o Recurso em Habeas corpus nº 125219/PR seja apresentado pelo Ministro relator em mesa para julgamento na primeira sessão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça”.
    3. Decido. 
    4. Inicialmente, registro que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    5. Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    6. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O recurso foi autuado naquele Tribunal em 18.03.2020 e distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas. A medida liminar foi indeferida em 20.03.2020. Os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator